Tribunal: STF
Processo: HC 83526
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM
CONCEDIDA.
1.      O crime de moeda falsa exige, para sua configuração,
que a falsificação não seja grosseira. A moeda falsificada há de ser
 apta à circulação como se verdadeira fosse.
2.      Se a falsificação
for grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar terceiros, não há
 crime de estelionato.
3.      A apreensão de nota falsa com valor de
cinco reais, em meio a outras notas verdadeiras, nas circunstâncias
fáticas da presente impetração, não cria lesão considerável ao bem
jurídico tutelado, de maneira que a conduta do paciente é
atípica.
4.      Habeas corpus deferido, para trancar a ação penal em
que o paciente figura como réu.